Tribunal: TJES
Processo: 5000621-82.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000621-82.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZORIO CUZZIOL
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000621-82.2022.8.08.0052

RECORRENTE: OZORIO CUZZIOL

RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OZORIO CUZZIOL em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação de embargo de área e procedente o pedido contraposto formulado pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF). A ação originária visava o desembargo de uma área de sua propriedade rural, com a permissão para realizar compensação ambiental em local diverso, sob a alegação de que a cultura de café existente no local era destinada à sua subsistência.

A decisão recorrida rechaçou os argumentos do autor, por entender que não foi comprovado o caráter de subsistência da lavoura e que a legislação veda a compensação ambiental para casos de desmatamento ilegal. Consequentemente, o juízo de primeiro grau acolheu o pedido contraposto do IDAF para condenar o recorrente na obrigação de fazer consistente na recuperação integral da área degradada, mediante a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 180 dias.

Em sua tese recursal, o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização de audiência de instrução e sem a intervenção do Ministério Público. No mérito, reitera a necessidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, defendendo a possibilidade de compensação ambiental e o caráter de subsistência de sua atividade agrícola.

QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa. O recorrente sustenta que seu pedido de prosseguimento do feito com o "regular trâmite" não poderia ser interpretado como dispensa da fase de instrução. Contudo, a análise da petição de réplica (ID 14925027) revela manifestação expressa nos seguintes termos: "informamos que
não há outras provas a serem produzidas
, além das já constantes nos autos, podendo o feito seguir seu regular trâmite e concluso para sentença". Tal
declaração é inequívoca quanto ao desinteresse na produção de novas provas
, autorizando o juiz a proceder ao julgamento antecipado da lide, conforme o estado do processo. A interpretação diversa, apresentada apenas em sede recursal, contradiz a manifestação anterior e não pode ser acolhida.

Quanto à ausência de intervenção do Ministério Público, embora o tema ambiental seja de relevante interesse social, a legislação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não prevê a intervenção obrigatória do órgão em todas as causas individuais. Ademais, ao requerer o julgamento do feito no estado em que se encontrava, o próprio recorrente anuiu com o encerramento da fase de instrução, o que torna sua alegação posterior de nulidade processual um comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento. Assim,
rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. A controvérsia central reside em definir se a supressão ilegal de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração e localizada em Área de Reserva Legal, pode ser sanada por meio de compensação ambiental em local diverso, ou se impõe a recuperação
in situ
.

O recorrente não logrou êxito em desconstituir a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos praticados pelo IDAF. O Laudo de Fiscalização nº 19992 (ID 14925021) e os documentos correlatos (ID 14925022) demonstram, com base em vistorias e imagens, que houve o desrespeito a um embargo anteriormente lavrado (Termo 1835/C) e a continuidade do uso econômico da área com uma lavoura de café, irrigada e bem conduzida. O laudo é claro ao afirmar que a área desmatada fazia parte do único fragmento florestal da propriedade e se trata de Reserva Legal averbada.

A alegação de que a cultura de café se destina à subsistência, o que em tese poderia excepcionar o embargo conforme o Decreto Federal nº 6.514/2008, carece de qualquer suporte probatório. Conforme bem pontuado na sentença, a monocultura de café, especialmente com os tratos culturais descritos pelo órgão fiscalizador, indica finalidade comercial, e não de subsistência familiar. Cabia ao recorrente o ônus de provar a condição de subsistência, do qual não se desincumbiu.

O ponto central da demanda, contudo, é a impossibilidade jurídica da compensação ambiental pleiteada. O recorrente fundamenta seu pedido no artigo 17 da Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica). Ocorre que o parágrafo 2º do mesmo artigo é taxativo ao vedar a aplicação da compensação ambiental nos casos de "corte ou supressão ilegais". Uma vez que o desmatamento ocorreu sem a prévia autorização do órgão ambiental competente, em área especialmente protegida por ser Reserva Legal e por pertencer ao Bioma Mata Atlântica, a conduta é manifestamente ilegal, atraindo a proibição legal e impondo a obrigação de recuperar a área em seu local de origem.

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao determinar a recuperação
in natura
e
in situ
da área degradada, única medida capaz de restaurar, ainda que parcialmente, o ecossistema afetado. A manutenção do embargo e a exigência de apresentação de um PRAD são consequências lógicas e legais da infração cometida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 18191228).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)